Tribunal: TJDFT
Processo: 0012422-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DELAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS DE CORROBORAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Em se tratando de delação premiada, a palavra do colaborador, por si só, não constitui prova suficiente para a prolação de um decreto condenatório, sendo necessária a produção de outras provas independentes, capazes de corroborar suas declarações. Precedentes do STF.

2. Deve ser mantida a absolvição do réu pelo crime de corrupção passiva, em face do princípio do in dubio pro reo, se não há nos autos elementos suficientes para demonstrar o vínculo entre ele e os demais acusados.

3. Recurso conhecido e desprovido.